Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-32.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010132-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CECILIA BENEVIDES DA ROCHA - CPF: 537.428.001-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE – DESVIO DE VALORES PARA CONTA PESSOAL – DANO AO ERÁRIO COMPROVADO - SANÇÕES APLICADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se que a conduta da recorrente, ao desviar valores para sua conta pessoal sob o pretexto de realizar pagamentos a fornecedores, não somente contraria os princípios da administração pública, mas também se enquadra nas tipificações descritas nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa.

2. A justificativa de efetuar pagamentos a fornecedores não é suficiente para afastar a irregularidade do desvio de recursos públicos para fins pessoais.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
CECILIA BENEVIDES DA ROCHA
, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1010132-32.2019.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o ressarcimento integral do dano ao erário, cujo montante será apurado em liquidação de sentença e

pagamento de multa civil.

Argumenta a recorrente, preliminarmente, o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Assevera ainda que os valores depositados em sua conta corrente pessoal não foram empregados em seu benefício pessoal, mas sim destinados à quitação das despesas essenciais referentes aos fornecedores da creche na qual exercia o cargo de diretora.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 143059175.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
manifestou
pelo desprovimento do recurso, conforme parecer sob id. 144218668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que há provas suficientes do dano ocorrido e a sua extensão, fato que permitiu ao Juízo Singular julgar antecipadamente o mérito, em decorrência da desnecessidade de produção doutras provas, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

É possível concluir que não subsiste o alegado cerceamento de defesa por julgamento antecipado do mérito se as provas coligidas nos autos são suficientes para a formação da convicção.

Sobre o tema, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – APELOS DESPROVIDOS.
Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.
É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória, com vistas a fazer que a parte cumpra a determinação judicial. Contudo, o valor fixado a título de astreintes, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar proporcional ao bem tutelado. A condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. Não se revela cabível a incidência de juros de mora sobre o valor da multa, por configurar bis in idem, conforme entendimento do STJ. Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador (N.U 0003233-38.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) [g.n]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
CECILIA BENEVIDES DA ROCHA
, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1010132-32.2019.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o ressarcimento integral do dano ao erário, cujo montante será apurado em liquidação de sentença e pagamento de multa civil.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Os documentos trazidos com a inicial, especialmente, os Processos Administrativos Disciplinares nº 006/2015 e 069/2014, que culminaram na demissão da requerida (id. 18544972 e 18545266) e os comprovantes de transferências bancárias (id. 18542911),
demonstram que a requerida, de fato, recebeu ilicitamente em sua conta bancária pessoal valores da conta bancária da creche municipal Inocêncio Leocádio da Rosa
.

Em que pese a requerida tenha alegado que usou os valores para o pagamento de fornecedores, contudo, a utilização dos recursos em prol da creche não restou devidamente comprovada, bem como é óbvio, que tais transferências não poderiam ser realizadas diretamente da conta bancária da requerida para a conta dos fornecedores.

Resta, portanto, evidenciado que a requerida Cecilia Benevides transferiu ilicitamente valores que pertenciam à creche municipal, para a sua conta bancária, sem inclusive, comprovar a destinação destes recursos.”

O artigo 37, §4º, da Constituição Federal disciplina os princípios da Administração Pública e dispõe acerca da imposição de sanções para atos de improbidade administrativa, conforme abaixo se expõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) §4º – Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

Além disso, a legislação pertinente à improbidade administrativa, especialmente os dispositivos elencados nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei nº 8.429/92, preceitua de maneira clara e objetiva os atos que configuram improbidade administrativa.

No que concerne ao enriquecimento ilícito, o artigo 9º, inciso XI, dispõe que comete ato de improbidade administrativa aquele que incorporar ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores pertencentes às entidades mencionadas na lei.

Além disso, o artigo 10º, inciso VI, estabelece que configuram ato de improbidade aqueles que realizam operações financeiras sem observância das normas legais e regulamentares, ou que aceitem garantia insuficiente ou inidônea. Nesse contexto, é imprescindível que os gestores públicos observem os trâmites legais e procedimentos adequados ao realizar operações financeiras em nome das entidades públicas.

Por fim, o artigo 11º, inciso VI, considera ato de improbidade administrativa deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, com a intenção de ocultar irregularidades. O dever de prestar contas é um princípio fundamental da administração pública e visa a transparência, responsabilidade e uso adequado dos recursos públicos.

In verbis:

“Art. 9.
Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...).

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;
(...).”

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...).

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; (...).”

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...).

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. (...).”

Diante do exposto, verifica-se que a conduta da recorrente, ao desviar valores para sua conta pessoal sob o pretexto de realizar pagamentos a fornecedores, não somente contraria os princípios da administração pública, mas também se enquadra nas tipificações descritas nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa.

Por conseguinte, a justificativa de efetuar pagamentos a fornecedores não é suficiente para afastar a irregularidade do desvio de recursos públicos para fins pessoais. Portanto, é imperativo que se mantenha a decisão que condenou a recorrente por atos de improbidade administrativa, em consonância com os preceitos legais e os princípios da ética e da legalidade na gestão pública.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADMINISTRATIVO – CONSELHEIRA TUTELAR
– UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO DEPOSITADOS EM CONTA PARTICULAR PARA FINS PESSOAIS
– DOLO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EVIDENCIADOS – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ANTES DA CONDENAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÕES APLICADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Evidencia improbidade administrativa, por configurar enriquecimento ilícito, a utilização, para fins particulares, de valores depositados em razão de transações penais e que seriam destinados à aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente. “(...) eventual ressarcimento ao erário não afasta a prática de ato de improbidade administrativa, pois tal recomposição não implica anistia ou exclusão deste ato, mas deve ser levada em consideração no momento de dosimetria da sanção imposta. (...)” ( AgRg no REsp 1495790/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016) As sanções por ato de improbidade encontram-se dispostas no art. 12, da Lei nº 8.429/1992, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT - APL: 00030909720098110008 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/04/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/05/2019)

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023